Tribunal: STF
Processo: ARE 1561711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 59):



    “AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. FILIAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. SIMULAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO. MULTA.



    1. Na operação de importação de mercadorias, o ICMS é devido ao Estado no qual está situado o estabelecimento importador, destinatário jurídico do bem. Precedentes do STF e do STJ. Hipótese em que o contribuinte não logrou provar o equívoco da premissa do lançamento de que sua filial criada, no Estado de Santa Catariana, foi constituída para simular operações merrcantis de importação de mercadoria por sua conta e ordem, pois não possuía funcionários e receitas relativas às operações mercantis de vendas de mercadorias.



    2. Ainda que efetuado indevidamente o pagamento do ICMS pela filial ao Estado de Santa Catarina, não tem direito o contribuinte ao seu creditamento ou compensação, pois nao houve efetiva remessa da mercadoria importada entre a filial e a adquirente.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628072, em repercussão geral, assentou que "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade” . Lei Complementar n. 160/2017 e Convênio n.° 190/2017. Hipótese em que a autuação fiscal não se deu em razão da concessão de benefício fiscal instituído em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso VII do § 2° do artigo 155 da CR, e sim porque o contribuinte praticou operações de importação por sua conta e ordem simuladas sem o pagamento do ICMS ao Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Comprovada a prática de infração material, correta a aplicação da multa qualificada. O STF tem considerado confiscatória a multa tributária superior a 100% do valor do débito.



    Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV e LVII, 155, § 2º, I, IX, a, e XII, d e g, 170, caput da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 64, p. 11-22):



    “Inicialmente, cumpre destacar que o Acórdão recorrido foi contrário ao Princípio da Segurança Jurídica e do Devido Processo Legal, pois deixou de aplicar corretamente o conceito de “destinatário jurídico” das mercadorias importadas por conta e ordem, conforme definição firmada por esta Egrégia Suprema Corte no julgamento do Tema 520.



    (...)



    Ademais, caso não seja aplicado corretamente o entendimento firmado no precedente vinculante de Tema 520 desta Suprema Corte, restará patente a violação ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV LVII, da CF, pois segundo o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 520 da repercussão geral – cuja observância se faz obrigatória –, na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada.



    (...)



    Ante ao conteúdo do acórdão recorrido infere-se que é fato incontroverso que as mercadorias importadas eram remetidas à filial da Recorrente, localizada em território catarinense, para que somente após nova emissão da respectiva nota fiscal de remessa, as mercadorias fossem remetidas ao estabelecimento matriz em território gaúcho.



    Assim, na entrada de mercadoria importada, o destinatário é o estabelecimento importador, ou seja, a filial da Recorrente, sediada no Estado de Santa Catarina, devendo, portanto, o ICMS ser recolhido àquele estado, uma vez que foi por ela realizada a entrada jurídica da mercadoria, veja-se à exemplo da DI nº 13/2163344-2, registrada em 01/11/2013, que corrobora os fatos narrados, no sentido de que a filial em Santa Catarina é a real adquirente da mercadoria importada.



    Forçoso reconhecer, portanto, que a operação triangulada entre a empresa exportadora, a filial catarinense, e a matriz gaúcha – ocorrendo mera prestação de serviço de importação por conta e ordem por parte da trading – foram realizadas de forma legal, com ingresso não somente físico, mas também jurídico das mercadorias importadas na filial catarinense.



    O ingresso jurídico das mercadorias na filial catarinense restou reconhecido no Acórdão recorrido, o qual deixou de acatar corretamente os fundamentos definidos no Tema 520 do STF ao presente caso em concreto.



    (...)



    Tendo em vista que o ICMS-Importação foi efetivamente pago ao Fisco Catarinense na ocasião do desembaraço das mercadorias – fato incontroverso nos autos –, resta inconstitucional a Autuação combatida no que tange a glosa dos referidos créditos de ICMS, sob pena de bis in idem, e ainda, de violação à não-cumulatividade do ICMS, visto que efetivamente recolhido na cadeia anterior.



    Portanto, faz-se necessária a reforma do Acórdão de piso, para que mediante a correta aplicação dos dispositivos constitucionais, seja anulado o Auto de Lançamento combatido, sob pena de violação ao Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS e em flagrante bitributação.



    (...)



    Ora, tendo os Estados envolvidos cumprido o cronograma estabelecido para convalidação dos benefícios outorgados, não há qualquer razão para que a presente combatida possa persistir, já que o ajuizamento de eventual execução visando a cobrança dos créditos afrontaria o princípio da economia processual e da segurança jurídica, justamente por haver legislação prevendo a remissão dos valores ora em discussão.



    Por tal razão, não há dúvidas de que esta Egrégia Suprema Corte deve confirmar a remissão dos débitos, declarando a ilegalidade da cobrança, posto que a Recorrente tem direito à remissão do crédito tributário constituído no Auto de Lançamento combatido, visto que a situação em tela se enquadra na hipótese de remissão prevista na LC nº 160/2017, sob pena de ofensa ao art. 155, § 2º, inc. XII, alínea ‘g’, da CF/88.



    (...)



    Cumpre dizer que a Recorrente possui a garantia constitucional de estruturar sua operação mercantil da forme que melhor lhe convir, inclusive no que tange ao aproveitamento de benefícios fiscais concedidos, por exemplo, pelo Estado de Santa Catarina – como é o caso em concreto.



    Deste modo, em violação ao princípio da livre iniciativa, busca o Fisco Gaúcho, ao arrepio da CF, ditar o modo como a operação da Recorrente deve ser estruturada, impedindo-a de aproveitar benefícios fiscais oferecidos por outros Estados, e aproveitados dentro de todos os limites legais.



    (...)



    Embora a multa aplicada tenha sido reduzida, pelo juízo de primeira instância, ao patamar máximo de 100% sobre o valor do tributo devido, a Recorrente entende que este patamar ainda apresenta efeito confiscatório, de modo que deve ser reduzido, conforme será demonstrado.



    Nesse espeque, e em face dos princípios gerais do Direito e do Direito Tributário, resta claro que a aplicação da sanção, nos patamares exigidos pela fiscalização ou pela sentença recorrida, extrapola os limites constitucionais ao poder de tributar, já que assume clara feição confiscatória.



    Noutros termos, é confiscatório o tributo que esgota (ou tem a potencialidade de esgotar) a riqueza tributável das pessoas, isto é, que não leva em conta sua capacidade contributiva. Ou seja, o tributo possui a noção de CONFISCATÓRIO quando ignora a aptidão de uma pessoa física ou jurídica, de entregar parte da riqueza que possui (ou como não caso em tela, que não possui), sem comprometer a sua subsistência.”



    O 1ºVice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em razão ao que decidido no Tema 863 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu ante a falta de prequestionamento de parte da matéria e pela caracterização de ofensa reflexa (eDOC 92).  



    É o relatório. Decido.  



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas a invalidar a autuação fiscal discutida nos autos, a partir da definição do sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS sobre mercadoria importada do exterior, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário que discutia se a multa aplicada tinha efeito confiscatório, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, no que diz respeito a caracterização de operação simulada, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Direito tributário e Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS importação. Tema RG nº 520. Destinatária jurídica, com fito de posterior revenda. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Mera reiteração de argumentos já refutados na decisão agravada. Óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Corte estadual está em conformidade com o decidido no julgamento do Tema RG nº 520 e de que concluir de forma diversa demandaria reanálise do quadro fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão proferido pela Corte estadual está em conformidade com o Tema RG nº 520; (ii) saber se é possível o acolhimento das teses recursais acerca dos fatos analisados pelas instâncias ordinárias; (iii) saber se é viável o recurso cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente. III. Razões de decidir 3. “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio” (Tema RG nº 520). 4. A partir da análise do quadro fático-probatório, cuja revisão é inviável em sede de recurso extraordinário, concluiu a Corte de origem que a recorrente não agiu como mera intermediadora, mas, sim, na condição de importadora de fato do produto, tendo realizado sua posterior revenda no mercado interno. 5. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 6. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final). IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 665.134-RG/MG (2020), Rel. Min. Edson Fachin; enunciados nº 279 e nº 287 da Súmula do STF. (ARE 1.520.772-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTÁ DOMICILIADO OU ESTABELECIDO O DESTINATÁRIO LEGAL DA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, COM TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO INDIRETA. EFEITOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1.525.292-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-Importação. Alegação de importação por encomenda afastada pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.495.287-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2024)



    “Direito Tributário. Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Recebimento como Agravo Interno. Possibilidade. ICMS Importação. Localização do Estabelecimento. Súmulas 284 e 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões (Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. 4. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. Precedente. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (ARE 1.398.817-ED, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente